Tribunal: TJDFT
Processo: 0724931-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. INDEFERIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VEDAÇÃO EXPRESSA. LEI No 11.343/2006.

Se o juiz indicou na decisão as razões que formaram o seu convencimento, com fundamentação suficiente para a compreensão das partes, não há falar em nulidade. Fundamentação sucinta não é o mesmo que ausência de fundamentação.

É certo que a Lei no 8.072/1990, ao tratar dos crimes hediondos, e a Constituição Federal, ao elencar os crimes equiparados aos hediondos, não incluíram entre tais delitos, apesar da gravidade, a associação para o tráfico. Ocorre que a impossibilidade de concessão de indulto ou comutação para tal crime em nada se relaciona à sua natureza hedionda ou não, mas decorre da vedação prevista no art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, a qual, para ser aplicada, independe da natureza do delito.

Recurso de agravo desprovido.